Tribunal: TJDFT
Processo: 0716450-87.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716450-87.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EVALDO PIRES DA COSTA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certidão de ID 58995844, transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões de apelação do réu EVALDO PIRES DA COSTA JUNIOR. Diante disso, INTIME-SE novamente o citado réu, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de seus advogados, para apresentar as razões recursais. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, proceda-se à intimação pessoal do réu para constituir novo advogado. Em caso de inércia, remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu mediante a apresentação das razões. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora